Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. A caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes não se limita à quantidade de droga apreendida, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos indicativos da mercancia, como balança de precisão, instrumentos de fracionamento, registros de venda, valores expressivos em espécie, movimentação típica de comercialização ou investigações prévias.
2. Ausentes indícios concretos de difusão ilícita, a mera apreensão de pequena quantidade de droga não autoriza a condenação por tráfico, sendo insuficiente para afastar a hipótese de consumo pessoal.
3. A prova da materialidade não se confunde com a prova da destinação da substância, impondo-se a absolvição quando não demonstrada a finalidade de comercialização.
4. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer diante da dúvida razoável sobre a destinação da droga, especialmente quando não há elementos seguros que indiquem habitualidade ou estrutura de tráfico.
5. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem que, na ausência de circunstâncias que evidenciem mercancia, deve-se presumir o uso pessoal, aplicando-se interpretação conforme os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.
6. Recurso provido.